Tribunal: STF
Processo: RE 1470157
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (fls. 1-2, Doc. 16):



    “ADMINISTRATIVO. LEI 9.956/2000. BOMBAS DE AUTOSSERVIÇO EM POSTO DE GASOLINA. PROIBIÇÃO. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. RESERVA DE PLENÁRIO. PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE. 



    1. Cuida-se de ação ajuizada em face da União, objetivando a declaração de inconstitucionalidade da Lei 9.956/2000, com o propósito de que seja permitido à parte autora implementar bombas de autosserviço em posto de gasolina. 



    2. A pretensão encontra óbice na Súmula Vinculante nº 10, na medida em que a agravante busca, se não declarar expressamente a inconstitucionalidade da Lei nº 9.956/2000, afastar sua incidência no caso, o que violaria a cláusula de reserva de plenário (art. 97 da CF/88). 



    3. O deferimento da pretensão da parte autora criaria situação anti-isonômica, com potencial gerador de assimetrias artificiais no mercado, na medida em que permitiria, em ação individual, que fosse implantado o autosserviço em posto de gasolina, com impacto negativo no mercado de trabalho, em oposição aos valores sociais do trabalho e do pleno emprego previstos no art. 1º, IV, da Constituição. 



    4. A manutenção da decisão singular prestigia, ainda, o princípio da reserva legal e da presunção de constitucionalidade, no que tange à aplicabilidade, ao menos em sede de cognição sumária, das disposições constantes da Lei nº 9.956/2000, quanto à proibição de instalação de bombas de auto-serviço nos postos de abastecimento de combustíveis.”



    No apelo extremo (Doc. 20), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente alega ter o acórdão recorrido violado os arts. 23, V; 24, IX; 213, § 2º; 218; 219; e 219-A da Emenda Constitucional 85/2015; arts. 1º, IV; 4º, IV e IX; 5º, XXXII; 170 e 174 da Constituição Federal, defendendo a inconstitucionalidade do art. 1º da Lei 9.956/2000, “que proíbe ‘...o funcionamento de bombas de auto-serviço operadas pelo próprio consumidor nos postos de abastecimento de combustíveis, em todo o território nacional’, sob pena da imposição de penalidades, ou mesmo a interdição de seus estabelecimentos” (fl. 6, Doc. 20).



    Argumenta que o cumprimento do referido dispositivo legal “além de gerar dificuldades operacionais para a recorrente (que tem dificuldade em repor/manter esses profissionais/frentistas - dada a ausência de interessados na região, especialmente para trabalhar em horários alternativos), acaba por onerar seus custos operacionais (folha de salários e encargos), e, principalmente, impede o pleno exercício da livre iniciativa, liberdade econômica, e cerceia o direito à inovação de seu processo produtivo/comercial” (fl. 6, Doc. 20).



    Ressalta que a Emenda Constitucional 85/2015 “promoveu alterações no art. 23, inc. V, 24, inc. IX, 213, § 2º, 218, 219 e 219-A, dentre outros, para determinar à União e aos entes federados a responsabilidade por proporcionar meios de acesso à inovação, que o mercado interno será incentivado de modo a viabilizar o desenvolvimento cultural e sócio econômico, e, especialmente, para explicitar que o Estado estimulará a formação e o fortalecimento da inovação nas empresas (art. 219, parágrafo único)” (fl. 9, Doc. 20).



    Realça que “o art. 1º da Lei nº 9.956/2000 foi revogado pela EC nº 85/2015 (ou sofreu com a inconstitucionalidade supervenientemente – conforme preferem alguns), não podendo ser oposto a Autora para cercear o seu direito à oferta de serviços diferenciados (autosserviço) para seus clientes/consumidores” (fl. 12, Doc. 20).



    Assevera, ainda, que “o art. 1º da Lei nº 9.956/2000 foi excluído do ordenamento jurídico nacional após a vigência da: a) Lei da Inovação Tecnológica (Lei nº 10.973/2004), por flagrante antinomia; b) EC nº 85/2015, inconstitucionalidade superveniente, diante dos novos dispositivos adicionados à Constituição Federal, assim como pela evolução da interpretação dos demais dispositivos anteriormente existentes; ou, ainda, c) Lei da Declaração dos Direitos da Liberdade Econômica (Lei nº 13.974/2019), também por flagrante antinomia e total incompatibilidade dos comandos normativos” (fl. 14, Doc. 20).



    Por fim, requer o conhecimento e provimento do presente recurso a fim de reformar o acórdão recorrido e julgar procedente o pedido e declarar a revogação/inconstitucionalidade incidental do art. 1º da Lei 9.956/2000, afastando sua aplicação em face da parte recorrente (matriz e filiais), e, com isso, assegurar o direito de oferecer o autosserviço aos seus clientes (abastecimento do veículo sendo realizado pelo próprio consumidor).



    É o relatório. Decido. 



    Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    No caso concreto, foram os seguintes os fundamentos do acórdão recorrido para dirimir a presente controvérsia (fls. 4-6, Doc. 16):



    “O apelante postula seja declarada inconstitucional a Lei 9.956/2000, a qual proíbe o funcionamento de bombas de auto-serviço nos postos de abastecimento de combustíveis. 



    Entendo que a controvérsia dos autos se caracteriza como questão de política pública, a qual deve ser discutida e solucionada na seara legislativa, de modo que não há como reconhecer a inconstitucionalidade da Lei 9.956/2000, sobretudo se tratar de tema relacionado à regulamentar um direito com previsão constitucional, a saber, a norma contida no art. 7º, inciso XXVII, da Constituição Federal: 



    Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social: 



    (...) 



    XXVII - proteção em face da automação, na forma da lei; 



    Com efeito, a lei impugnada regulamenta um direito do trabalhador, de modo que eventual mudança da política pública na espécia demandaria atuação dos outros dois Poderes, não sendo o Judiciário aquele apto a modificar aspectos relacionados a tal regramento. 



    O deferimento da pretensão da parte autora criaria situação anti-isonômica, com potencial gerador de assimetrias artificiais no mercado, na medida em que permitiria, em ação individual, que fosse implantado o autosserviço em posto de gasolina, com impacto negativo no mercado de trabalho, em oposição aos valores sociais do trabalho e do pleno emprego, previstos no art. 1º, IV, da Constituição. 



    Da mesma forma, trata-se de clara questão de política pública a alegação de que os frentistas estariam expostos a agentes cancerígenos e que haveria sobrecarga da Seguridade Social não são passíveis de análise individual por parte do Poder Judiciário. 



    Deve ser também refutada a alegação de que a declaração de inconstitucionalidade da lei não trará desemprego de frentistas, mas gerará uma nova gama de profissões, pois a preservação de empregos é exatamente um dos objetos da lei que a autora pretende seja declarada inconstitucional. 



    Por fim, é inviável, na via adotada, a pretensão no sentido de rediscutir a proibição de utilização de bomba de autosserviço em posto de combustível, a qual existe desde o advento da Lei 9.956/2000, ou seja, há mais de duas décadas. 



    Ademais, a pretensão encontra óbice na Súmula Vinculante nº 10, na medida em que a agravante busca, se não declarar expressamente a inconstitucionalidade da Lei nº 9.956/2000, afastar sua incidência no caso, o que violaria a cláusula de reserva de plenário (art. 97 da CF/88). 



    Cito precedentes da Corte, nesse sentido: 



    […]



    A manutenção da decisão singular prestigia, ainda, o princípio da reserva legal e da presunção de constitucionalidade, no que tange à aplicabilidade, ao menos em sede de cognição sumária, das disposições constantes da Lei nº 9.956/2000, quanto à proibição de instalação de bombas de auto-serviço nos postos de abastecimento de combustíveis.”



    Da leitura acima, verifica-se que o Tribunal de origem, entre outros fundamentos, assentou expressamente que (a) “a controvérsia dos autos se caracteriza como questão de política pública, a qual deve ser discutida e solucionada na seara legislativa, de modo que não há como reconhecer a inconstitucionalidade da Lei 9.956/2000, sobretudo se tratar de tema relacionado à regulamentar um direito com previsão constitucional, a saber, a norma contida no art. 7º, inciso XXVII”; e (b) a questão posta a análise esbarra na SV 10, “na medida em que a agravante busca, se não declarar expressamente a inconstitucionalidade da Lei nº 9.956/2000, afastar sua incidência no caso, o que violaria a cláusula de reserva de plenário (art. 97 da CF/88)”. 



    As razões do extraordinário, todavia, não refutam esses argumentos, o que atrai a incidência ao caso da Súmula 283/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles), pois o recurso deixou incólume argumentos aptos por si sós a sustentar o julgado.



    No mesmo sentido, em situação análoga dos autos, o seguinte precedente:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROIBIÇÃO DE BOMBAS DE AUTOSSERVIÇO EM POSTO DE GASOLINA. LEI N. 9.956/2000. INSUFICIÊNCIA DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO: SÚMULA N. 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (RE 1435395-AgR/PR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 30/6/2023)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de janeiro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente